Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700843-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: TANIA MARIA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU em face de decisão proferida nos autos do processo 0728859-33.2021.8.07.0016, em trâmite 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte a Tutela de Urgência para determinar ao Réu que se abstivesse de suspender o pagamento de parcelas descritas nos autos, resultantes da conversão dos períodos de licença-prêmio os quais fazia jus a parte autora, até o julgamento final da lide. A parte agravante narra que o pagamento parcelado da licença-prêmio indenizada está sendo feito na forma do Decreto 40.208/2019, que o pagamento é condicionado à apresentação de declaração do servidor que não é parte em processo judicial que verse sobre a verba ou, se for parte, é condicionado à desistência da ação e que a autora assinou declaração se comprometendo a não discutir judicialmente sobre a conversão em pecúnia para que pudesse receber o pagamento administrativamente. Em sede de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão ora recorrida. No mérito, requer a integral reforma da decisão interlocutória ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência, possibilitando a suspensão do parcelamento da licença prêmio indenizada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Atento aos autos originários é possível perceber que a parte agravada pretende discutir tão somente a base de cálculo dos valores pagos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia e eventual correção monetária diante do atraso no pagamento dos valores devidos. O Decreto 40.208/2019, que estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, dispõe: “Art. 16. O pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, de que trata o art. 142, da Lei Complementar no 840/2011, obedecerá às disposições deste Decreto. Art. 17. A indenização de que trata o artigo anterior devida aos servidores que se aposentaram até a data de publicação deste Decreto será paga mensalmente em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas, a partir do mês subsequente à data de publicação deste Decreto, observado o disposto no § 1o deste artigo. §1o A parcela mínima mensal de que trata o caput será de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, exceto o valor residual, que corresponderá à última parcela. §2o Os servidores ativos até a data de publicação deste Decreto receberão a indenização de Licença Prêmio por Assiduidade na forma de que trata este artigo, a partir do mês subsequente ao da aposentaria. Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação.” Acontece que, embora o art. 18 do Decreto Distrital no 40.208/2019 prevê que o pagamento de indenização de licença-prêmio fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação, a Constituição Federal dispõe, no inciso XXXV do seu art. 5o, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá escapar da apreciação do Poder Judiciário. Além disso, como bem fundamentou a decisão recorrida, tais disposições não se aplicam às ações que se limitem a debater o valor do crédito, tendo em vista que exigir a inexistência de cobrança judicial dos valores é medida que se aplica para evitar o pagamento em duplicidade da verba, e não para discutir o valor do crédito e de eventual correção monetária. Ademais, interromper o pagamento parcelado descrito na inicial, em face da simples propositura da presente ação, impactaria negativamente o orçamento mensal da parte agravada, gerando-lhe evidente perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de junho de 2021 14:54:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator